Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713675-92.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO GERAL PRAIA BELA APELADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível (Num. 34109013) interposta pelo CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA contra a sentença (Num. 34109009) proferida pelo MM Juiz da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos Embargos à Execução no 0713675-92.2020.8.07.0009, ajuizado por ROGÉRIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Embargante para figurar no polo passivo da Execução no 0712490-53.2019.8.07.0009, bem como, por conseguinte, foi a parte Embargada condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de sucumbência que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Conforme consta dos autos o Advogado do Embargado/Apelante revogou a procuração que lhe fora outorgada, tendo sido o outorgante devidamente notificado (Num. 34256906 e 34256907). Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil e que decorreu o prazo mencionado no § 1o de tal artigo sem que a parte constituísse novos patronos, nos termos do artigo 76 do CPC, foi suspenso o processo e determinada a intimação do Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso (Num. 34939500), o que foi devidamente cumprido e, no entanto, o Recorrente não atendeu à determinação (Num. 34953934 a 36360455). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, determinada a regularização da representação processual, o Apelante não atendeu à determinação, quedando-se inerte. O artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil é expresso em determinar que, constatada a irregularidade na representação da parte recorrente, deverá o relator não conhecer do recurso, após ser concedido prazo para a regularização de sua representação. Confira-se o inteiro teor de tal dispositivo legal, in verbis: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Em casos desse jaez, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de não se conhecer do recurso interposto no presente Feito, conforme podemos aferir dos seguintes arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 475, CC. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. 1. Após a comunicação da renúncia do mandato do procurador, a construtora/apelante foi intimada a regularizar sua representação processual no endereço declinado nos autos, sendo frustradas as intimações por via postal e por oficial de justiça; 2. A parte tem o dever de manter atualizado o seu endereço, nos termos do art. 77, inciso V, CPC, de forma que presume-se efetivada a intimação recebida no endereço constante dos autos (precedentes); 3. Não atendida a determinação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, o art. 76, § 2o, CPC, determina que o Relator não conheça do recurso, se a parte é recorrente, e determine o desentranhamento das contrarrazões, se a parte é recorrida. 4. O simples fato do consumidor ajuizar a ação após averbação do habite-se e estando o imóvel disponível para o adquirente não descaracteriza o inadimplemento contratual da construtora, apto à rescisão do contrato; 5. O Código Civil conferiu à parte a faculdade de escolher entre a resolução contratual - na modalidade rescisão - ou o cumprimento da obrigação, não competindo ao juiz substituir sua declaração de vontade; 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é vedada a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, conforme o tem 970. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.Unânime.” (Acórdão 1228981, 00223551020158070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada.” (Acórdão 1148975, 07029954320188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, o não conhecimento do recurso por irregularidade na representação processual do Apelante é medida que se impõe. O recurso ora em exame não preenche, pois, o pressuposto de admissibilidade recursal da regularidade formal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, por isso não conheço do recurso de Apelação, com fulcro no artigo 76, § 2o, I, c/c o artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Diante do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau em desfavor do Apelante. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator